Tribunal: TJDFT
Processo: 0732300-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. TOTAL. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. O contrato de seguro de vida em grupo, como tal firmado, compreende os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, que, na hipótese, exercem o serviço militar.
2. O segurado faz jus à indenização, porque foi acometido de sequela que causou a sua incapacidade total para a recondução de suas funções, sem possibilidade de recuperação ou reabilitação por meio dos recursos disponíveis.
3. Uma vez que a profissão do segurado é policial militar e não estando mais habilitado a exercer a sua atividade usual, configurada está a sua invalidez permanente por constatação em laudo pericial.
4. Independente da possibilidade do recorrente em desempenhar outras funções laborais diversas, a incapacidade para o desempenho das funções militares torna devido o pagamento da indenização por invalidez contratualmente devida.
5. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do evento danoso (sinistro).
6. Recurso conhecido e provido.